Tribunal: TJDFT
Processo: 0043190-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0043190-87.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, MONICA AFONSO CRUVINEL DO PRADO, MR MODA FEMININA LTDA - EPP, RODRIGO AFONSO CRUVINEL DO PRADO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A em face do v. acórdão de ID 28764740. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021 11:00:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator